Tribunal: TJMT
Processo: 1047235-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047235-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pel
a Fazenda Pública
contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reformando sentença para julgar parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, com redução de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à fundamentação sobre invasão do mérito administrativo; (
ii
) saber se ocorreu erro de premissa quanto ao termo inicial da atualização monetária; e (
iii
) saber se houve omissão quanto aos critérios de atualização constantes das CDAs.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a aplicação da Lei Municipal no 4.069/2001, fundamentando que a redução da multa decorreu do exercício de controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, verificando a adequação da penalidade aos parâmetros legais municipais específicos para infrações primárias.

4.
A fixação do trânsito em julgado como termo inicial da atualização monetária pela taxa Selic não constitui erro de premissa, mas decorrência lógica da redução judicial do valor da penalidade, estabelecendo marco temporal compatível com a definitividade da decisão judicial.

5.
O acórdão manifestou-se expressamente sobre critérios de atualização aplicáveis, determinando a incidência da taxa Selic a partir do trânsito em julgado. A alegação sobre atualização das CDAs segundo a Lei no 14.905/2024 constitui matéria não suscitada oportunamente.

6.
A mera pretensão de prequestionamento não justifica embargos de declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes quando a matéria foi exaustivamente examinada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo não configura invasão do mérito administrativo quando verifica adequação da penalidade aos parâmetros legais específicos. 2. A redução judicial de multa administrativa determina como termo inicial da atualização monetária o trânsito em julgado da decisão que fixa novo valor da penalidade.

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF, art. 2o; CC, art. 395; Lei Municipal no 4.069/2001; CDC, art. 57; EC no 113/2021; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006386-83.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando: (i) limitação da multa a R$ 656,40, nos termos do art. 5o, II, da Lei Municipal n. 4.069/2001; e (
ii
) incidência da taxa Selic (EC n. 113/2021) a partir do trânsito em julgado do acórdão.

A parte embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à fundamentação, alegando que o acórdão teria invadido o mérito administrativo ao reduzir a multa aplicada pelo PROCON; (
ii
) erro de premissa quanto ao termo inicial da atualização monetária; (
iii
) omissão quanto aos critérios de atualização constantes das CDAs, alegando higidez da Taxa Legal prevista na Lei no 14.905/2024; e (
iv
) ausência de prequestionamento expresso quanto aos
arts
. 2o da CF/88 e 395 do
CC
.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 360942387, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC,
art. 1.022
).

Pois bem.

1. Alegação de omissão quanto à fundamentação – invasão do mérito administrativo
.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que o Poder Judiciário estaria invadindo o mérito do ato administrativo ao reduzir a multa aplicada pelo PROCON, violando a separação de poderes e a autonomia administrativa.

Não obstante as razões apresentadas pela parte ora embargante, denota-se que o
voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia referente à aplicação da Lei Municipal no 4.069/2001, consignando que:

"O Código de Defesa do Consumidor, embora estabeleça parâmetros gerais para a aplicação de sanções administrativas em seu artigo 57, não afasta a aplicabilidade de legislação específica que discipline pormenorizadamente determinadas infrações e suas respectivas penalidades."

Ademais, o acórdão fundamentou detidamente que:

"Assim, considerando a expressa previsão legal municipal e a primariedade da infração, devidamente registrada na certidão emitida pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor (Id. 246184747 – Pág. 28), impõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar a limitação da multa aos parâmetros da Lei Municipal no 4.069/2001."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não invadiu o mérito administrativo, mas tão somente exerceu o controle jurisdicional de
legalidade do ato administrativo, verificando a adequação da penalidade aplicada aos parâmetros da legislação municipal específica.

A redução da multa decorreu do reconhecimento de que, tratando-se de infração primária, a legislação municipal estabelece gradação específica de penalidades, a qual deve ser observada pelo órgão fiscalizador.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera divergência quanto aos fundamentos adotados, o que não autoriza a via dos embargos declaratórios.

2. Alegação de erro de premissa quanto ao termo inicial da atualização monetária
.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao fixar o trânsito em julgado como termo inicial da atualização monetária, alegando que a redução judicial não equivale à fixação de nova penalidade.

Diferentemente das razões apresentadas, não há erro de premissa no acórdão embargado, uma vez que
a
fixação do trânsito em julgado como termo inicial da atualização monetária pela taxa Selic não constitui erro de premissa, mas decorrência lógica da redução judicial do valor da penalidade.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
Em caso de redução judicial de multa administrativa, a taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade
”
.

(N.U 1006386-83.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 31/03/2026)
.

3. Alegação de omissão quanto aos critérios de atualização constantes das CDAs
.

A parte embargante alega omissão quanto à higidez dos critérios de atualização constantes das CDAs, alegando que a Taxa Legal prevista na Lei no 14.905/2024 teria sido observada na constituição dos títulos executivos.

In
casu
,

o
acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os critérios de atualização aplicáveis, determinando
"incidência da taxa Selic (EC n. 113/2021) a partir do trânsito em julgado do acórdão redutor"
.

A alegação de que as CDAs estariam atualizadas segundo a Taxa Legal instituída pela Lei no 14.905/2024 constitui matéria não suscitada oportunamente, não podendo ser objeto de análise pela via estreita dos embargos declaratórios. Ademais, o acórdão não se omitiu quanto aos critérios de atualização, mas tão somente definiu o regime aplicável ao valor reduzido judicialmente, inexistindo vício a ser sanado.

4. Alegação de ausência de prequestionamento

A parte embargante requer manifestação expressa sobre os
arts
. 2o da CF/88 e 395 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Ocorre que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS,
Rel.
Ministra
Nancy Andrighi
,
Segunda Seção
, julgado em 18/2/2020
).

Sob essa perspectiva, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No caso, o acórdão embargado examinou exaustivamente a controvérsia relativa à aplicação da Lei Municipal no 4.069/2001, ao termo inicial da atualização monetária e aos critérios de correção do débito, inexistindo omissão que justifique o prequestionamento pretendido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026